Tribunal: TJES
Processo: 0001983-22.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001983-22.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLAVIO RUSTER GUIMARAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001983-22.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO RUSTER GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. AMEAÇA E STALKING. MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUIR O PAGAMENTO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

14 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001983-22.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO RUSTER GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, dos dias 01 de janeiro a 01 fevereiro de 2021, o apelante ameaçou, reiteradamente, sua ex-companheira de modo a perturbar sua integridade física e psíquica. Além disso, nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2021, o recorrente descumpriu medidas protetivas ao enviar mensagens para a vítima, em descumprimento de proibição expressa.

Diante deste quadro fático, após assegurados o contraditório e a ampla defesa, o MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 147-A do Código Penal, e no artigo 24-A da Lei nº 11.34/06, impondo-lhe pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, bem como fixando valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para indenização de danos morais à vítima.

Inicialmente, a defesa sustentou a ausência de provas capazes de embasar a condenação do apelante, contudo verifica-se dos autos que o réu confessou parcialmente a prática delituosa em juízo, confirmando a violação da medida protetiva de urgência, bem como afirmou ter ocorrido uma discussão entre os envolvidos.

Somado a isso, o depoimento da vítima (fl. 45) confirmou as condutas narradas na denúncia, afirmando que o acusado lhe enviou mensagens ameaçadoras, causando temor na ofendida. Além disso, relatou que, por cerca de um mês, o acusado a seguia de forma reiterada em via pública, perturbando-lhe a tranquilidade.

Portanto, entendo não haver dúvida acerca dos atos perpetrados pelo apelante, cabendo ressaltar que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima possui especial relevância, eis que geralmente ocorrem de forma clandestina, sobretudo quando coerente e harmônica com o conjunto probatório presente nos autos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 048180156951, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022).

A defesa ainda almeja a reforma das penas-base, contudo não vislumbro interesse recursal, pois o Magistrado as fixou no mínimo legal.

Superada tal questão, a defesa também aponta ilegalidade na fixação do valor a título de reparação dos danos, o que também não merece prosperar, haja vista que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos à vítima é efeito primário da condenação previsto no artigo 91, I, do Código Penal, devendo ser mantida quando o d.
parquet
, em sua exordial acusatória, apresentar pedido expresso nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ademais, cumpre ressaltar que, em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido, não se exigindo da vítima provas acerca do abalo sofrido.

Nessa linha, o Tema Repetitivo n° 983 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Por derradeiro, quanto aos pedidos de exclusão da pena de multa e gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

14 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.